Tribunal: TJDFT
Processo: 0715461-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715461-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ADEMILTON CARNEIRO DA CUNHA, MAGNA REGINA DE FREITAS CONCEICAO, SML BSB COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e OUTRA em face de SML BSB COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0005158-47.2012.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de ativos financeiros mediante os sistemas informatizados Na origem, sobreveio decisão (ID 193888017), que deferiu o pedido de renovação aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, a fim de encontrar bens passíveis de penhora. Em vista da pretensão alcançada, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestar-se acerca do interesse recursal. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024 14:52:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador